Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-20.2006.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000225-20.2006.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, SILVIO BUENO DOS REIS APELADO: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO, SILVIO BUENO DOS REIS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o d. causídico nomeado pelo apelante SILVIO BUENO DOS REIS (ID 13910433 - fl. 1) para apresentar razões de apelação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, colham-se contrarrazões aos recursos defensivos e, por fim, manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. Brasília -, 5 de fevereiro de 2020 13:11:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora